Tribunal: STF
Processo: HC 63247
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
ARQUIVAMENTO DE INQUERITO REQUERIDO PELO PROMOTOR TITULAR, E
INDEFERIDO PELO JUIZ AUDITOR. DENUNCIA QUE NÃO FOI OFERECIDA
PELO PROCURADOR-GERAL, NEM TAMPOUCO POR OUTRO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA ISSO DESIGNADO, MAS PELO PROMOTOR SUBSTITUTO.
AFRONTA AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR ENTÃO VIGENTE (ART-28).
NULIDADE DA PECA ACUSATORIA INICIAL. HABEAS CORPUS DEFERIDO.